Tribunal: TRF3
Processo: 5005023-44.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
579/1006)

5005023-44.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005023-44.2023.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., ONCO STAR SP ONCOLOGIA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAPHAEL AGUIAR MIHALIUC - RJ133871-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO DE ABREU FARIA - RJ123070-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA SELIC INCIDENTE NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA 1.237/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento à apelação das empresas impetrantes, em autos de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência de PIS e da COFINS sobre valores valores auferidos a título de taxa SELIC no contexto da recuperação de tributos resultante de pedidos administrativos de ressarcimento, restituição e compensação, bem como de indébitos tributários reconhecidos judicialmente e de levantamentos de depósitos judiciais

2. As agravantes sustentam a impossibilidade de aplicação imediata do Tema 1.237/STJ até o trânsito em julgado dos embargos de declaração ainda pendentes de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se é necessário o trânsito em julgado do Tema 1.237/STJ para aplicação imediata ao presente caso; (ii) se os valores recebidos a título de taxa SELIC em repetição de indébito tributário e de levantamento de depósitos judiciais integram a base de cálculo do PIS e da COFINS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.040, inc. III, do CPC, publicado o acórdão paradigma submetido à sistemática de recursos repetitivos, os feitos sobrestados podem retomar seu curso, independentemente de trânsito em julgado.

5. A Primeira Seção do STJ, ao julgar os Recursos Especiais 2.065.817/RJ, 2.068.697/RS, 2.075.276/RS, 2.116.065/SC e 2.109.512/PR, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.237), assentou entendimento de que os juros de mora decorrentes de repetição de indébito tributário e de levantamento de depósitos judiciais devem incidir na base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo em vista sua natureza de receita bruta operacional.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.063.187/SC (Tema 962), declarou a inconstitucionalidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC na repetição de indébito tributário, por possuir natureza indenizatória, mas tal entendimento não afasta sua caracterização como receita bruta para fins de incidência das contribuições ao PIS e à COFINS.

7. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que os juros e a correção monetária decorrentes de pagamentos em atraso de clientes configuram receita operacional e, portanto, integram a base de cálculo do PIS e da COFINS. Do mesmo modo, os juros recebidos de indébitos tributários e de levantamentos de depósitos judiciais também devem compor a base de cálculo dessas contribuições.

8. As impetrantes objetivam afastar a incidência de PIS e COFINS sobre a Taxa SELIC, em sentido contrário ao entendimento firmado no Tema 1.237 do C. STJ, de modo que não merece prosperar a pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

1. Nos termos do art. 1.040, inc. III, do CPC, publicado o acórdão paradigma, a tese firmada em recurso repetitivo pode ser aplicada imediatamente, independentemente do trânsito em julgado.

2. Os valores de juros calculados pela taxa SELIC recebidos em pedidos administrativos de ressarcimento, restituição e compensação, bem como de indébitos tributários reconhecidos judicialmente e de levantamentos de depósitos judiciais devem compor a base de cálculo dessas contribuições..

3. É legítima a inclusão desses valores na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, nos regimes cumulativo e não cumulativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195; CPC, arts. 932, IV, 1.021 e 1.040; CTN, art. 109; Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 17; Lei no 9.718/1998, art. 9o; Lei no 4.506/1964, art. 44, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.065.817/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 20.06.2024, DJe 25.06.2024 (Tema 1.237); STF, RE no 1.063.187/SC, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27.09.2021 (Tema 962); STF, RE no 1.063.187 ED, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 02.05.2022; STF, ARE no 1405416 RG, rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15.12.2022 (Tema 1.243); STJ, REsp no 1.138.695/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.146.036/RS, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16.08.2018; TRF3, ApCiv no 5006115-91.2022.4.03.6100, rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 21.10.2022; TRF3, ApelRemNec no 5004761-72.2021.4.03.6130, rel. Juíza Federal Convocada Diana Brunstein, j. 25.03.2024; TRF3, ApelRemNec no 5001918-09.2021.4.03.6107, rel. Juiz Federal Ricardo Gonçalves de Castro China, j. 30.07.2025; TRF3, ApelRemNec no 5006445-92.2021.4.03.6110, rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 15.09.2025; TRF3, ApCiv no 5000404-42.2021.4.03.6100, rel. Des. Fed. André Nabarrete Neto, j. 08.09.2025; STF, AI no 825.520 AgR-ED, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005023-44.2023.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., ONCO STAR SP ONCOLOGIA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAPHAEL AGUIAR MIHALIUC - RJ133871-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO DE ABREU FARIA - SP326882-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto por REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. e ONCO STAR SP ONCOLOGIA LTDA.,contra decisão monocrática (Id 352042463) que negou provimento à sua apelação, em autos mandado de segurança impetrado com vistas a afastar a exigibilidade da COFINS e do PIS incidentes sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC no contexto da recuperação de tributos resultante de pedidos administrativos de ressarcimento, restituição e compensação, bem como de indébitos tributários reconhecidos judicialmente e de levantamentos de depósitos judiciais.

As agravantes sustentam a impossibilidade de aplicação imediata do Tema 1.237/STJ até o trânsito em julgado dos embargos de declaração ainda pendentes de julgamento, defendendo que sua aplicação automática poderia ensejar insegurança jurídica, bem como o processamento desnecessário de requerimentos, processos e recursos. Alegam, ainda, a não incidência do PIS e da COFINS sobre os juros moratórios, ao argumento de que tais valores são percebidos no contexto da restituição de tributos pagos indevidamente, possuindo natureza indenizatória por dano emergente e destinando-se à recomposição da perda suportada pela contribuinte. Desse modo, sustentam que os juros moratórios não constituem receita decorrente das atividades dos agravantes, tampouco configuram acréscimo patrimonial passível de tributação, razão pela qual não devem integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Acrescentam que entendimento diverso implicaria violação aos arts. 109 e 110 do CTN. No mais, argumentam que a correção monetária tem por finalidade apenas recompor o valor originário da moeda, preservando seu poder aquisitivo, não se caracterizando como riqueza nova sujeita à incidência de PIS e COFINS. Requerem o provimento do recurso pelo órgão colegiado (Id 356554096).

O(A) agravado(a) foi intimado(a) para manifestação, nos termos do art. 1021, § 2o do CPC/2015.

O(A) agravado(a) apresentou contrarrazões (Id 357706934).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto por REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. e ONCO STAR SP ONCOLOGIA LTDA. em face de decisão monocrática que negou provimento à sua apelação.

A decisão atacada assentou:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por REDE D’OR SÃO LUIZ S.A e ONCO STAR SP ONCOLOGIA LTDA. em face da r. sentença prolatada nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE SÃO PAULO – DERAT, que denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo a exigibilidade da COFINS e do PIS incidentes sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC no contexto da recuperação de tributos resultante de pedidos administrativos de ressarcimento, restituição e compensação, bem como de indébitos tributários reconhecidos judicialmente e de levantamentos de depósitos judiciais.

Embargos de declaração opostos pelas impetrantes (Id 275773804), que foram rejeitados (Id 275773808).

Em suas razões recursais (Id 275773812), discorre a parte apelante que, nos termos do art. 195, I, “b”, da CF/88, das Leis nos 9.718/1998 (arts. 2o e 3o), 10.637/2002 (art. 1o, §§1o e 2o) e 10.833/2003 (art. 1o, §§1o e 2o) e do art. 12 do Decreto no 1.598/1977, as contribuições ao PIS e COFINS só podem incidir sobre valores que se compreendam nos conceitos de faturamento ou de receita, de modo que os valores recebidos a título de taxa SELIC, os quais englobam a correção monetária e os juros de mora, não representam efetivo acréscimo patrimonial.

Reafirma a parte apelante que, nos termos do entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento do RE no 574.706/PR, a noção conceitual de receita compreende o acréscimo patrimonial em caráter definitivo.

Enfatiza que os critérios materiais do PIS e da COFINS não abrangem valores desatrelados da atividade comercial praticada pela pessoa jurídica, configurando afronta ao art. 110 do CTN a ampliação dos conceitos de receita e faturamento, não se confundindo os conceitos contábeis e fiscais.

Pondera que é impossível conceber a incidência do PIS e da COFINS sem que haja incremento patrimonial.

Assinala que ingressos de natureza indenizatória, cuja finalidade é meramente a recomposição patrimonial, sem qualquer vínculo com a atividade empresarial, não se submetem à incidência do PIS e da COFINS, por não configurarem receita ou faturamento nos termos da legislação aplicável.

Acentua que, quanto aos juros moratórios ostentam natureza indenizatória, na medida em que funcionam como ressarcimento das perdas sofridas pelo credor em razão da demora no pagamento do crédito que lhe era devido, cujo atraso em seu adimplemento gera danos emergentes, de modo que aludido conceito de direito privado não pode ser deturpado pela legislação tributária.

Indica que, em relação à correção monetária, representa mera recomposição patrimonial decorrente da inflação incorrida no tempo, não configurando riqueza nova.

Advoga que a Corte Suprema, no julgamento do RE 1.063.187/SC (tema 962), definiu que a função dos juros SELIC tem inequivocamente caráter indenizatório, de reestabelecimento por inteiro do patrimônio desapropriado ou indisponibilizado, recompondo efetivas perdas e decréscimos, não representando qualquer acréscimo patrimonial ao patrimônio do credor e que, portanto, não pode ser tributado pelo IRPJ e CSLL.

Defende que o tema 962/STF também se aplica ao caso em análise, uma vez que sua ratio decidendi pauta-se na análise da natureza indenizatória dos juros de mora e da correção monetária que englobam a taxa SELIC.

Postula, ao final, pelo provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a r. sentença, acolhendo-se os pedidos vindicados na inicial.

Com as contrarrazões ao recurso de apelação (Id 275773829), os autos foram remetidos a esta Corte Regional Federal.

A Procuradoria Regional da República da 3a Região opinou pela regularidade processual na tramitação do feito, remarcando a ausência de interesse individual indisponível ou de interesse público hábil a justificar a intervenção ministerial (Id276109491).

Em suma, é o relatório.

DECIDO.

De início, insta pontuar que estão presentes os requisitos estabelecidos na Súmula n.o 568/STJ e no artigo 932 do Código de Processo Civil/2015, sendo possível a prolação de decisão monocrática, em conformidade com os princípios da economia, celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Outrossim, o fato de a decisão monocrática ser passível de controle por meio de agravo interno, na forma do artigo 1.021 do CPC/2015, assegura a possibilidade de julgamento pelo órgão colegiado, bem como a realização de sustentação oral pela parte interessada quando julgar o mérito (artigo 7o, §2o- B da Lei 8.906/94).

Tempestivo o recurso e respeitados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, incisos IV e V, do CPC/2015.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de afastar a incidência do PIS e da COFINS nos valores relativos à taxa SELIC aplicada na restituição de indébito tributário (judicial ou administrativa), ressarcimento e compensação tributária, bem como no levantamento de depósitos judiciais.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar em repercussão geral o Tema 962, decidiu que a taxa Selic tem natureza indenizatória na repetição de indébito e, por isso, não haveria a incidência do IRPJ e da CSLL, definindo a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.

Segue a ementa do julgado:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade.

1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes.

2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.

3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados.

4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 962 de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.

5. Recurso extraordinário não provido.

(Tema 962 – STF, Tribunal Pleno, RE 1063187, j. 27-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-247 DIVULG 15-12-2021 PUBLIC 16-12-2021, Rel. Min. Dias Toffoli)

Após a oposição de embargos de declaração pela União (Fazenda Nacional), restou esclarecido que o entendimento apenas se aplicaria na repetição de indébito tributário e também houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade:

Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema no 962. Ausência de contradição quanto ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88. Prestação de esclarecimento. Modulação dos efeitos da decisão.

1. O equivocado entendimento acerca da possibilidade das tributações questionadas nos autos partia de uma determinada interpretação sobre diversos dispositivos legais, entre os quais o art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, não tendo, assim, a Corte incidido em contradição ao decidir sobre esse dispositivo.

2. No acórdão embargado, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema no 962: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. Presta-se o esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.

3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

(Tema 962 – STF, RE 1063187 ED, Tribunal Pleno, j. 02-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 11-05-2022 PUBLIC 12-05-2022 REPUBLICAÇÃO: DJe-093 DIVULG 13-05-2022 PUBLIC 16-05-2022, Rel. Min. Dias Toffoli)

Assim, o STF definiu que a tese não seria aplicável às situações em que a SELIC incide a título de juros remuneratórios de depósitos judiciais ou em situações de juros de mora pagos no contexto de contrato entre particulares.

Ao apreciar o Tema 1243, que tratava da incidência ou não do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais, o STF entendeu que essa controvérsia tem natureza infraconstitucional, deixando de reconhecer a repercussão geral:

Recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC. Levantamento de depósitos judiciais. Lei 7.713/1988, decreto-lei 1.598/1977 e Código Tributário nacional. Debate de âmbito infraconstitucional. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015.

1. Firme jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual, em observância aos art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, limitado o exame da existência de questão constitucional com repercussão geral à controvérsia acerca da incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais.

2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral.

3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei no 8.541/1992, Decreto-Lei no 1.598/1977 e da Lei no 5.172/1966 - Código Tributário Nacional), a torná-la oblíqua e reflexa, acaso existente, e insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

4. Recurso extraordinário com agravo não conhecido.

5. Fixada a seguinte tese: Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais.

6. Determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do CPC.

(Tema 1.243 – STF, Tribunal Pleno, ARE 1405416 RG, j. 15-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023, Rel. Min. Rosa Weber)

Diante da tese firmada pela Corte Suprema no Tema 962, a 1a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça reanalisou o REsp no 1.138.695/SC e manteve a tese relativa ao Tema no 504 (“Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL”), modificando apenas a redação da tese firmada no Tema no 505 ("Os juros SELIC incidentes na repetição do indébito tributário se encontram fora da base de cálculo do IR e da CSLL, havendo que ser observada a modulação prevista no Tema n. 962 da Repercussão Geral do STF - Precedentes: RE n. 1.063.187/SC e Edcl no RE n. 1.063.187/SC."). Segue a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPETITIVO. RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC/2015. ADAPTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO QUE JULGADO PELO STF NO RE N. 1.063.187 - SC (TEMA N. 962 - RG). INTEGRIDADE, ESTABILIDADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA. ART. 926, DO CPC/2015. MODIFICAÇÃO DA TESE REFERENTE AO TEMA 505/STJ PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DE IR E CSLL SOBRE A TAXA SELIC QUANDO APLICADA À REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESERVAÇÃO DA TESE REFERENTE AO TEMA 504/STJ E DEMAIS TESES JÁ APROVADAS NO TEMA 878/STJ. RECONHECIMENTO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ESTABELECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. Indeferido o ingresso no feito da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOCACIA TRIBUTÁRIA - "ABAT", da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - HOSPITAIS, ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS e da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FABRICANTES DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS - ELETROS, na condição de amicus curiae. Isto porque, em se tratando de processo que retorna ao colegiado para juízo de retratação, os pedidos são extemporâneos, além do que realizados somente às vésperas do julgamento do recurso (Precedentes: EDcl nos EDcl no REsp. n. 1.143.677 / RS, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 21.11.2012; EDcl no REsp. n. 1.143.677 / RS, Corte Especial, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 29.06.2010). Outrossim, consoante precedente desta Casa, não é função dos amici curiae "a defesa de interesses subjetivos, corporativos ou classistas", sendo que "a intervenção do amicus curiae em processo subjetivo é lícita, mas a sua atuação está adstrita aos contributos que possa eventualmente fornecer para a formação da convicção dos julgadores, não podendo, todavia, assumir a defesa dos interesses de seus associados ou representados em processo alheio" (EDcl na QO no REsp. n. 1.813.684 / SP, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19.05.2021).

2. Em julgado proferido no RE n. 1.063.187/SC (STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27.09.2021) o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 962 da repercussão geral, em caso concreto onde apreciados valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário, deu interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 3o, §1o, da Lei n. 7.713/88; ao art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e ao art. 43, II e §1o, do CTN para excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IR e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário. Fixou-se então a seguinte tese: Tema no 962 da Repercussão Geral: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário".

3. Em sede de embargos de declaração (Edcl no RE n. 1.063.187/SC, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 02.05.2022) o STF acolheu pedido de modulação de efeitos estabelecendo que a tese aprovada no Tema n. 962 da repercussão geral produz efeitos ex nunc a partir de 30.9.2021 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17.9.2021 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30.9.2021 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.

4. O dever de manter a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça íntegra, estável e coerente (art. 926, do CPC/2015) impõe realizar a compatibilização da jurisprudência desta Casa formada em repetitivos e precedentes da Primeira Seção ao que decidido no Tema n. 962 pela Corte Constitucional. Dessa análise, após as derrogações perpetradas pelo julgado do STF na jurisprudência deste STJ, restam preservadas as teses referentes ao TEMA 878/STJ e exsurgem as seguintes teses, no que concerne ao objeto deste repetitivo:

l TEMA 504/STJ: "Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL"; e l TEMA 505/STJ: "Os juros SELIC incidentes na repetição do indébito tributário se encontram fora da base de cálculo do IR e da CSLL, havendo que ser observada a modulação prevista no Tema n. 962 da Repercussão Geral do STF - Precedentes:RE n. 1.063.187/SC e Edcl no RE n. 1.063.187/SC".

5. Em juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso especial da FAZENDA NACIONAL e o acolho em nova e reduzida extensão apenas para modificar a redação da tese referente ao TEMA 505/STJ, mantendo a tese referente ao TEMA 504/STJ.

(STJ, 1a Seção, REsp no 1.138.695/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.4.2023, DJe 8.5.2023.)

Em resumo, observa-se que foi reconhecida apenas a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa SELIC aplicada no caso de repetição de indébito.

Noutro giro, especificamente em relação às contribuições ao PIS e COFINS, a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (REsp’s nos 2065817/RJ, 2068697/RS, 2075276/RS, 2116065/SC e 2109512/PR), assentou entendimento de que os juros de mora decorrentes de repetição de indébito tributário e de levantamento de depósitos judiciais devem incidir na base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo em vista sua natureza de receita bruta operacional.

O acórdão, publicado em 25/06/2024, está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS CALCULADOS PELA TAXA SELIC (OU OUTROS ÍNDICES) RECEBIDOS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, NA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS OU NOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR CLIENTES EM ATRASO.

1. Conforme a autonomia do Direito Tributário positivada no art. 109, do CTN, a definição dos efeitos tributários dos institutos de direito civil se submete à norma tributária. Sendo assim, quando se está a falar da percepção da verba por pessoas jurídicas, os juros, sejam moratórios (danos emergentes na repetição de indébito tributário ou lucros cessantes nas demais hipóteses como pagamentos de clientes em atraso), sejam remuneratórios (produto do capital investido ou devolução de depósitos judiciais), recebem classificação contábil tributária consoante a legislação em vigor que assim dispõe:

1.1. Os juros remuneratórios - categoria que abrange os juros SELIC incidentes na devolução dos depósitos judiciais - são Receitas Financeiras (remuneração do capital) integrantes do Lucro Operacional, consoante o disposto no art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e o art. 9o, da Lei n. 9.718/98, portanto integrantes do conceito maior de Receita Bruta Operacional.

1.2. Já os juros moratórios:

1.2.1. Se recebidos em face de repetição de indébito tributário - categoria que abrange os juros SELIC incidentes na repetição de indébito tributário - são, excepcionalmente, recuperações ou devoluções de custos (indenizações a título de danos emergentes) integrantes da Receita Bruta Operacional, consoante o disposto no art. 44, III, da Lei n. 4.506/64; e 1.2.2. Se auferidos nas demais hipóteses de inadimplemento - categoria que abrange os juros incidentes sobre os pagamentos efetuados por clientes em atraso - são Receitas Financeiras (indenizações a título de lucros cessantes) integrantes do Lucro Operacional, consoante o disposto no art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e o art. 9o, da Lei n. 9.718/98, portanto integrantes do conceito maior de Receita Bruta Operacional.

2. Ainda que se entendesse inaplicável o disposto no art. 44, III, da Lei n. 4.506/64, aos juros moratórios, subsistiria a aplicação do art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e do art. 9o, da Lei n. 9.718/98, que os classificaria como Receitas Financeiras, sendo que todas as Receitas Financeiras também integram o conceito maior de Receita Bruta Operacional.

3. Desta forma, a lei tributária estabelece expressamente que o aumento do valor do crédito das pessoas jurídicas contribuintes em razão da aplicação de determinada taxa de juros, seja ela qual for, por força de lei ou contrato, atrelada ou não a correção monetária (como o é a taxa SELIC), proveniente de ato lícito (remuneração) ou ilícito (mora) possui a natureza de Receita Bruta Operacional, assim ingressando na contabilidade das empresas para efeitos tributários.

Precedente repetitivo: REsp. n. 1.138.695 / SC, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.05.2013 e juízo de retratação julgado em em 26.04.2023.

4. Essa natureza jurídico-tributária dos juros (de mora ou remuneratórios) como Receita Bruta Operacional os coloca dentro da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sob os regimes cumulativo (base de cálculo Receita Bruta Operacional ou faturamento) e não cumulativo (base de cálculo Receita Bruta em sentido amplo ou total).

5. A condição dos juros de mora na repetição do indébito tributário como verba indenizatória a título de dano emergente - Temas nso 808 e 962 da Repercussão Geral do STF, RE no 855.091 e RE no 1.063.187 e Tema no 505/STJ, Juízo de Retratação no REsp. n. 1.138.695 / SC - pode lhes retirar a natureza jurídica de renda ou lucro, relevante para o IRPJ e para a CSLL, mas não lhes retira a natureza de Receita Bruta a qual é determinante para o deslinde da causa para as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS.

6. Os temas sob exame já receberam inúmeros julgamentos no sentido da tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, a saber:

6.1. Quanto à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os valores de juros recebidos em face de repetição de indébito tributário: AgInt no REsp. n. 2.078.075/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 26.02.2024; AgInt no REsp. n. 2.072.441/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26.02.2024; AgInt no REsp. n. 2.077.970/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 09.10.2023; AgInt no REsp. n. 2.048.559/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04.09.2023; AgInt nos EDcl no REsp. n. 1.981.418/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.08.2023; AgInt no REsp. n. 2.048.949/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 26.06.2023; AgInt no REsp. n. 1.997.791/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 26.06.2023; AgInt no AREsp. n. 1.928.961/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 02.05.2023; AgInt no REsp n. 1.960.914/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09.05.2022; AgInt no REsp n. 1.983.647/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), julgado em 15.08.2022, dentre outros;

6.2. Quanto à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os valores de juros recebidos na devolução de depósitos judiciais: AgInt no REsp. n. 2.081.723/RS , Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18.02.2023; AgInt no REsp. n. 2.056.642/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14.08.2023; AgInt no REsp. n. 1.921.174/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26.09.2022; AgInt no REsp. n. 1.967.695/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09.05.2022; EDcl no AgInt no REsp. n. 1.916.374/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20.06.2022; AgInt no REsp. n. 1.973.486/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 09.05.2022; AgInt no REsp. n. 1.944.055/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08.03.2022; EDcl no AgInt no REsp. n. 1.920.229/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16.11.2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp. n. 1.922.734/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 22.11.2021; AgInt no REsp. n. 1.920.034/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11.10.2021, dentre outros;

6.3. Quanto à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os valores de juros auferidos nos pagamentos efetuados por clientes em atraso: AgInt no REsp. n. 2.052.035/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21.08.2023; AgInt no REsp. n. 2.053.675/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 02.10.2023; AgRg no REsp. n. 1.260.812/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 19.04.2016; AgRg no REsp. n. 1.461.557/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16.09.2014, dentre outros.

7. Tese proposta para efeito de repetitivo proveniente do julgamento conjunto do REsp. n. 2.065.817/RJ, REsp. n. 2.075.276/RS, REsp. n. 2.068.697/RS, REsp. n. 2.116.065/SC e REsp. n. 2.109.512/PR: "Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas".

8. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL provido.

(REsp n. 2.065.817/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Eis o teor da tese firmada no Tema 1.237, in verbis:

“Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas.”

A Corte Superior de Justiça destacou que os juros e correção monetária auferidos nos pagamentos de clientes em atraso decorrem de atividades operacionais das empresas e integram a base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS na condição de receita bruta operacional. Igualmente, os juros moratórios (danos emergentes) recebidos em face de repetição de indébito tributário e os juros remuneratórios (renda/lucro) recebidos na devolução de depósitos judiciais também integram a base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS.

Enfatizando a condição dos juros de mora na repetição do indébito tributário como receita bruta e a relevante distinção com a matéria tratada nos Temas nos 808 e 962/STF, ponderou o Exmo. Ministro Relator Maruo Campbell Marques, in verbis:

“(...) Ou seja, a condição dos juros de mora na repetição do indébito tributário como verba indenizatória a título de dano emergente - Temas nso 808 e 962 da Repercussão Geral do STF, RE no 855.091 e RE no 1.063.187 e Tema no 505/STJ, Juízo de Retratação no REsp. n. 1.138.695 / SC - pode lhes retirar a natureza jurídica de renda ou lucro, relevante para o IRPJ e para a CSLL, mas não lhes retira a natureza de Receita Bruta a qual é determinante para o deslinde da causa para as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS. Tudo isto porque a base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS é a Receita Bruta (Total ou Operacional), a base de cálculo do IRPJ é o Lucro Real e a base de cálculo da CSLL é o Lucro Líquido ajustado. O Lucro Real e o Lucro Líquido ajustado são conceitos bem mais restritos que o de Receita Bruta Total e Receita Bruta Operacional (a saber: Receita Bruta Total > Receita Bruta Operacional > Lucro Real e Lucro Líquido ajustado). Sendo assim, retirar os juros da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (Lucro Real e Lucro Líquido ajustado) não significa retirá-los da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS (Receita Bruta), contudo, reconhecer os juros como integrantes da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (Lucro Real e Lucro Líquido ajustado) significa sim os incluir na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS (Receita Bruta). (...)”

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE APRECIOU MONOCRATICAMENTE APELAÇÃO PROPOSTA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. OS VALORES REFERENTES À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC (CORREÇÃO E JUROS), NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVEM INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. RECURSO IMPROVIDO.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006115-91.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 21/10/2022, Intimação via sistema DATA: 26/10/2022)

AGRAVO INTERNO – TRIBUTÁRIO – IRPJ E CSLL – INCIDÊNCIA SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NA RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO – TAXA SELIC – INCONSTITUCIONALIDADE – TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL – PIS/COFINS – NÃO APLICÁVEL.

1. O E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.063.187/SC, realizado na sessão virtual de 24.09.2021, e nos termos do voto do Relator, e. Ministro Dias Toffoli, apreciando o Tema 962 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.

2. Entendimento do C. STJ – no sentido de que os valores referentes à incidência da taxa Selic (correção e juros), na repetição do indébito, devem integrar a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS –, mantido, mesmo após o julgamento do Tema 962 da Repercussão Geral.

3. Agravo interno não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5004761-72.2021.4.03.6130, Rel. Juíza Federal Convocada DIANA BRUNSTEIN, julgado em 25/03/2024, Intimação via sistema DATA: 02/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE A TAXA SELIC APLICADA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. TEMA 962 DO STF E TEMAS 504 E 1.237 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO TEMA 962 DO STF PARA JUROS DE QUALQUER ESPÉCIE. RESTITUIÇÃO PELA VIA DO PRECATÓRIO. TEMA 831 DO STF. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Tendo em vista a tese firmada no Tema 962 do E. STF, a ora agravante possui o direito de não incluir os valores atinentes à Taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário na base de cálculo IRPJ e da CSLL, havendo, ainda, direito à compensação dos valores indevidamente pagos sob tal título no prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, ressaltando-se que a modulação de efeitos adotada no RE no 1.063.187 não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que a presente ação foi proposta em 04/08/2021.

2- Impossibilidade de extensão dos efeitos do quanto decidido no julgamento do Tema 962 do STF para os juros de qualquer espécie, dado o caráter restrito da tese jurídica ali fixada.

3 - Em relação à incidência de IRPJ e CSLL sobre correção monetária de depósitos judiciais, o C. STJ, após a decisão proferida pelo E. STF no Tema 962, voltou a reanalisar a questão e manteve o entendimento firmado no Tema 504, no sentidode queos juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória, estando sujeitos, portanto, à tributação.

4 - Possibilidade de restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de IRPJ e CSLL incidentes sobre a Taxa SELIC aplicada na repetição de indébito pela via do precatório, nos termos preconizados pela tese fixada no Tema 831 do E. STF.

5 - Recurso parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001918-09.2021.4.03.6107, Rel. JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA, julgado em 30/07/2025, Intimação via sistema DATA: 04/08/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE A TAXA SELIC APLICADA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE. TEMA 1.237 DO STJ. IRPJ E CSLL INCIDENTES SOBRE A TAXA SELIC APLICADA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE. TEMA 962 DO STF. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA PARA O LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. SÚMULA 504 DO STJ. RESTITUIÇÃO SOMENTE PELA VIA DO PRECATÓRIO. ART. 100 DA CF, SÚMULA 461 DO STJ E TEMAS 831 E 1.262 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1 - O artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, Lei no 13.105/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei no 13.105/15, prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.

2 - Em recente julgamento ocorrido em 20/06/2024, o C. STJ, ao apreciar o Tema no 1.237, entendeu pela possibilidade de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os valores de juros calculados pela taxa SELIC recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados por clientes em atraso, tendo em vista sua natureza de receita bruta operacional, restando dirimida a controvérsia relativa à matéria.

3 - Com relação à incidência de IRPJ e CSLL sobre juros de mora decorrentes de levantamento de depósitos judiciais, o C. STJ, após a decisão proferida pelo E. STF no Tema 962, voltou a reanalisar a questão e manteve o entendimento firmado no Tema 504, no sentido de que "Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL."

4 - Restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de IRPJ e CSLL incidentes sobre a taxa SELIC aplicada em razão de repetição de indébito a ser realizada somente pela via judicial, observado o regime dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, Súmula 461 do C. STJ e das teses firmadas nos Temas 831 e 1.262 do E. STF.

5 - Recurso provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5006445-92.2021.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 15/09/2025, Intimação via sistema DATA: 18/09/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA (TAXA SELIC) NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXIGIBILIDADE. TEMA 962/STF. IRPJ E CSLL SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA (TAXA SELIC) NOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. EXIGIBILIDALIDADE. TEMA 504 DO STJ. PIS E COFINS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA (TAXA SELIC) NAS REPETIÇÕES DE INDÉBITO E NOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. EXIGIBILIDADE. TEMA 1237/STJ. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

- Apelação em mandado de segurança impetrado com vista à declaração do direito ao afastamento da incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS sobre valores decorrentes da incidência e aplicação da taxa SELIC nas repetições de indébito e nos levantamentos de depósitos judiciais, bem como do direito à compensação/restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração.

- Homologado o pedido de desistência no que se refere ao pleito de afastamento da tributação, pelo IRPJ e pela CSLL no ano calendário de 2016, dos valores decorrentes da incidência e aplicação da Taxa SELIC nas repetições de indébito ou nos levantamentos de depósitos judiciais realizados para a garantia de tributos indevidamente exigidos.

- O pedido de sobrestamento do feito está prejudicado, à vista do julgamento dos embargos de declaração no RE no 1.063.187 (Tema 962).

- O artigo 43 do Código Tributário Nacional define como hipótese de incidência do IRPJ a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos (inciso I) e de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior (inciso II).

- No tocante à tributação da CSLL, prevista no artigo 195, inciso I, alínea “c”, da CF e 2o da Lei n.o 7.689/88 e 57 da Lei n.o 8.991/95, aplicam-se as mesmas regras de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ.

- Os juros de mora visam a recompor a lesão verificada no patrimônio do credor em razão da demora do devedor, representam uma penalidade a ele imposta pelo retardamento do adimplemento e têm natureza indenizatória autônoma, independentemente do caráter da prestação principal. Destarte, não se equiparam aos lucros cessantes.

- A correção monetária trata-se de mecanismo de recomposição da desvalorização da moeda que visa a preservar o poder aquisitivo original.

- Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 962, representativo da controvérsia, é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário.

- Em recente julgamento de agravo interposto contra decisão, assim como por meio de decisões singulares, o STF não admitiu recursos extraordinários que tratavam do tema relativo à não incidência de IRPJ e CSLL sobre a SELIC aplicada aos depósitos judiciais, ao fundamento de que a matéria tratada é de ordem infraconstitucional. Confira-se: RE 1395781, ARE 1395788, ARE 1398850, ARE 1397730, ARE 1399835, ARE 1402607, ARE 1398505.

- A Primeira Seção do STJ, por sua vez, ao reapreciar a questão por força do Tema 962 da Corte Suprema, manteve o entendimento anterior e, no dia 26/04/2023, assentou no Tema 504 que: “Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL”. Assim, por força, do disposto no artigo 927, inciso III, do CPC, impõe-se aplicação desse entendimento.

- O Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que não há repercussão geral na discussão acerca da incidência do PIS e da COFINS sobre valores recebidos a título de taxa SELIC na repetição de indébito tributário. Prevaleceu o voto do relator do RE 1438704 (Tema 1314), o ministro Luís Roberto Barroso.

- O STJ, por sua vez, quando do julgamento do REsp 2065817 / RJ, na sistemática do representativo de controvérsia (Tema 1237), firmou a tese segundo a qual: os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas (REsp n. 2.068.697/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024).

- A questão relativa à contagem de prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.269.570/MG, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário no 566.621/RS, ao entendimento de que a repetição ou compensação de indébitos, a partir da vigência da Lei Complementar n.o 118/05, deve ser efetuada em até cinco anos a partir do recolhimento indevido.

- No julgamento dos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário n.o 1.063.187 (Tema 962), o Supremo Tribunal Federal decidiu modular os efeitos do julgado para a produção de efeitos ex nunc a partir de 30.09.2021, ressalvadas as ações ajuizadas até 17.09.21 (data do início do julgamento do mérito) e os fatos geradores anteriores à 30.09.21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. No caso dos autos, a impetração do mandado de segurança ocorreu em 11.01.2021. Destarte, aplicadas as ressalvas trazidas na modulação de efeitos do julgado do STF, neste caso específico adota-se o critério de que a devolução de indébitos deve observar o quinquênio que antecede a propositura da ação, excluído o ano calendário de 2016, conforme pedido de desistência homologado.

- Descabida a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial, uma vez que possibilitaria pagamento em pecúnia ao contribuinte e, consequentemente, violação ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Precedentes do STF (RE no 1372080/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. em 27/04/2022, Data de Publicação: 03/05/2022 e RE no 1367549/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, j. em 24/02/2022, Data de Publicação: 02/03/2022).

- O mandado de segurança não é a via adequada para obter efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal pacificado por meio das Súmulas no 269 e no 271, porquanto a legislação de regência não prevê fase de liquidação no âmbito mandamental. Todavia, no julgamento do RE no 889.173/MS (Tema 831 do STF), o STF determinou que os pagamentos devidos pela fazenda pública em razão de decisão judicial proferida em ação mandamental devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, apenas quanto ao montante apurado entre a data da impetração do mandado de segurança e a da efetiva implementação da ordem concessiva de segurança. A respeito: STF - ARE: 1393633/PR, Relator Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 02/03/2023, DJe-043 DIVULG 07/03/2023 PUBLIC 08/03/2023).

- A possibilidade de compensação tributária no âmbito do mandado de segurança já foi objeto de análise pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.365.095/SP e do REsp 1.715.256/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual concluiu que basta a demonstração da qualidade de contribuinte em relação ao tributo alegadamente pago de forma indevida. Dessa forma, os valores efetivamente a serem compensados somente serão apurados na seara administrativa, momento em que devem ser apresentados todos os documentos pertinentes ao recolhimento a maior.

- Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no Recurso Especial n.o 1.137.738/SP, representativo da controvérsia, submetido ao regime de julgamento previsto pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, no tocante à compensação deve ser aplicada a lei vigente à época da propositura da demanda.

- Quanto ao artigo 170-A do Código Tributário Nacional, a matéria foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.164.452/MG e n.o 1.167.039/DF, representativos da controvérsia, o qual fixou a orientação no sentido de que aquele dispositivo deve ser aplicado tão somente às demandas propostas após sua entrada em vigor, que se deu com a Lei Complementar n.o 104/2001, mesmo na hipótese de o tributo apresentar vício de constitucionalidade reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.

- A correção monetária se trata de mecanismo de recomposição da desvalorização da moeda que visa a preservar o poder aquisitivo original. Dessa forma, ela é devida nas ações de repetição de indébito tributário e deve ser efetuada com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 267/2013 do Conselho da Justiça Federal (STJ, AgRg no REsp 1171912/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03.05.2012, DJe 10.05.2012).

- No que se refere aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Recurso Especial n.o 1.111.175/SP, representativo da controvérsia, submetido ao regime de julgamento previsto pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de que nas hipóteses em que a decisão ainda não transitou em julgado, como é o caso dos autos, incide apenas a taxa SELIC, que embute em seu cálculo juros e correção monetária (STJ, REsp 1.111.175/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, j. 10.06.2009, DJe 01.07.2009).

- Pedido de desistência parcial homologado. Pedido de sobrestamento do feito declarado prejudicado. Apelação provida em parte.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000404-42.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 08/09/2025, Intimação via sistema DATA: 10/09/2025)

De rigor, portanto, a mantença da r. sentença.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise acerca do pedido de compensação ou restituição.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação acima expendida.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei Federal no. 12.016/2009.

Oportunamente, observadas as cautelas de estilo, baixem os autos à Vara de origem.

Intimem-se. Publique-se.

São Paulo, 27 de janeiro de 2026.

Cumpre consignar que, nos termos do art. 1.040, inc. III, do CPC, publicado o acórdão paradigma submetido à sistemática de recursos repetitivos, os feitos sobrestados podem retomar seu curso, independentemente de trânsito em julgado.

No que se refere às contribuições ao PIS e à COFINS, a Primeira Seção do STJ, ao julgar os REsps 2.065.817/RJ, 2.068.697/RS, 2.075.276/RS, 2.116.065/SC e 2.109.512/PR, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.237), assentou entendimento de que os juros de mora decorrentes de repetição de indébito tributário e de levantamento de depósitos judiciais devem incidir na base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo em vista sua natureza de receita bruta operacional.

Ademais, O Superior Tribunal de Justiça entendeu que os juros e a correção monetária decorrentes de pagamentos em atraso de clientes configuram receita operacional e, portanto, integram a base de cálculo do PIS e da COFINS. Do mesmo modo, os juros recebidos na repetição de indébito tributário e na devolução de depósitos judiciais também devem compor a base de cálculo dessas contribuições.

Desse modo, considerando que as impetrantes pretendem afastar a incidência de PIS e COFINS sobre a Taxa SELIC, em sentido contrário ao entendimento firmado no Tema 1.237 do C. STJ, não merece prosperar a pretensão recursal.

No mais, entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento do presente recurso.

Reconhecido que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA SELIC INCIDENTE NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA 1.237/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento à apelação das empresas impetrantes, em autos de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência de PIS e da COFINS sobre valores valores auferidos a título de taxa SELIC no contexto da recuperação de tributos resultante de pedidos administrativos de ressarcimento, restituição e compensação, bem como de indébitos tributários reconhecidos judicialmente e de levantamentos de depósitos judiciais

2. As agravantes sustentam a impossibilidade de aplicação imediata do Tema 1.237/STJ até o trânsito em julgado dos embargos de declaração ainda pendentes de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se é necessário o trânsito em julgado do Tema 1.237/STJ para aplicação imediata ao presente caso; (ii) se os valores recebidos a título de taxa SELIC em repetição de indébito tributário e de levantamento de depósitos judiciais integram a base de cálculo do PIS e da COFINS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.040, inc. III, do CPC, publicado o acórdão paradigma submetido à sistemática de recursos repetitivos, os feitos sobrestados podem retomar seu curso, independentemente de trânsito em julgado.

5. A Primeira Seção do STJ, ao julgar os Recursos Especiais 2.065.817/RJ, 2.068.697/RS, 2.075.276/RS, 2.116.065/SC e 2.109.512/PR, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.237), assentou entendimento de que os juros de mora decorrentes de repetição de indébito tributário e de levantamento de depósitos judiciais devem incidir na base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo em vista sua natureza de receita bruta operacional.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.063.187/SC (Tema 962), declarou a inconstitucionalidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC na repetição de indébito tributário, por possuir natureza indenizatória, mas tal entendimento não afasta sua caracterização como receita bruta para fins de incidência das contribuições ao PIS e à COFINS.

7. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que os juros e a correção monetária decorrentes de pagamentos em atraso de clientes configuram receita operacional e, portanto, integram a base de cálculo do PIS e da COFINS. Do mesmo modo, os juros recebidos de indébitos tributários e de levantamentos de depósitos judiciais também devem compor a base de cálculo dessas contribuições.

8. As impetrantes objetivam afastar a incidência de PIS e COFINS sobre a Taxa SELIC, em sentido contrário ao entendimento firmado no Tema 1.237 do C. STJ, de modo que não merece prosperar a pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

1. Nos termos do art. 1.040, inc. III, do CPC, publicado o acórdão paradigma, a tese firmada em recurso repetitivo pode ser aplicada imediatamente, independentemente do trânsito em julgado.

2. Os valores de juros calculados pela taxa SELIC recebidos em pedidos administrativos de ressarcimento, restituição e compensação, bem como de indébitos tributários reconhecidos judicialmente e de levantamentos de depósitos judiciais devem compor a base de cálculo dessas contribuições..

3. É legítima a inclusão desses valores na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, nos regimes cumulativo e não cumulativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195; CPC, arts. 932, IV, 1.021 e 1.040; CTN, art. 109; Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 17; Lei no 9.718/1998, art. 9o; Lei no 4.506/1964, art. 44, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.065.817/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 20.06.2024, DJe 25.06.2024 (Tema 1.237); STF, RE no 1.063.187/SC, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27.09.2021 (Tema 962); STF, RE no 1.063.187 ED, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 02.05.2022; STF, ARE no 1405416 RG, rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15.12.2022 (Tema 1.243); STJ, REsp no 1.138.695/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.146.036/RS, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16.08.2018; TRF3, ApCiv no 5006115-91.2022.4.03.6100, rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 21.10.2022; TRF3, ApelRemNec no 5004761-72.2021.4.03.6130, rel. Juíza Federal Convocada Diana Brunstein, j. 25.03.2024; TRF3, ApelRemNec no 5001918-09.2021.4.03.6107, rel. Juiz Federal Ricardo Gonçalves de Castro China, j. 30.07.2025; TRF3, ApelRemNec no 5006445-92.2021.4.03.6110, rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 15.09.2025; TRF3, ApCiv no 5000404-42.2021.4.03.6100, rel. Des. Fed. André Nabarrete Neto, j. 08.09.2025; STF, AI no 825.520 AgR-ED, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão